Tribunal: STF
Processo: HC 183791
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 565.449, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. O Juízo da 2ª Vara de Tóxicos da Comarca de Belo Horizonte/MG decretou a prisão preventiva do acusado, tendo o mandado sido cumprido em 13.12.2019.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 565.449, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a deficiência na fundamentação do acórdão do TJ/MG e da decisão do STJ, destacando que as instâncias precedentes não teriam apreciado todas as teses arguidas nas impetrações lá formalizadas.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que o Tribunal estadual manteve a prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que o acionante “descumpriu as medidas cautelares impostas na decisão que lhe concedeu a liberdade provisória”. Ocorre que os “fatos mostram que as medidas cautelares que fixadas eram inquestionavelmente desnecessárias, e que, ainda que não o fossem, se mostraram inócuas, já que, desde o dia em que foram fixadas (12/07/2018), o paciente não cometeu infração penal, senão que foi abordado em sua residência na posse de pouca quantidade de maconha”.
    6. Além disso, a parte impetrante alega a inexistência de comprovação da autoria delitiva. Aponta, ainda, a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista que o paciente não teria sido intimado para manifestar-se sobre eventual descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas. Por fim, destaca a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia que “seja determinado ao STJ e ao Tribunal de Justiça de origem que analise os argumentos ventilados pela parte impetrante”.
    8. Decido.
    9. O Supremo Tribunal Federal (STF) firmou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    10. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    12. Na hipótese de que se trata, o Tribunal estadual não divergiu desse entendimento, ao assentar que “o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo sido concedida sua liberdade provisória condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP. Contudo, o denunciado descumpriu as medidas cautelares impostas na decisão que lhe concedeu a liberdade provisória (...). [O] o paciente, de forma injustificada, deixou de comparecer aos acompanhamentos perante à equipe multidisciplinar. Não fosse o bastante, (…) foi desligado do sistema de monitoração eletrônica em 19/09/2018, pouco mais de 2 (dois) meses após o ingresso no sistema, vez que não acatou as determinações judiciais, sendo completamente improcedente a alegação da defesa de que ele ficou mais tempo do que o determinado com a monitoração eletrônica. Importante salientar que a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica tentou por diversas vezes entrar em contato com o requerente para o restabelecimento da medida de monitoração, sendo infrutíferas todas as tentativas. Desse modo, a decretação da prisão preventiva está em conformidade com o disposto nos arts. 282, §4º, e 312, parágrafo único, ambos do CPP, não havendo qualquer constrangimento ilegal a se reconhecer”.
    13. Além disso, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido da desnecessidade das medidas cautelares anteriormente impostas demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus.
    14. Quanto ao mais, verifico que as alegações de ausência de comprovação da autoria delitiva e violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa não foram sequer submetidas à apreciação do TJ/MG e do STJ. Fato que impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    15. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    16. Não bastasse isso, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia. Para além de observar que a hipótese é de paciente que descumpriu medidas cautelares anteriormente impostas, dou especial relevância à informação apontada na denúncia, no sentido de que o acionante “possui outras passagens pela prática do tráfico de drogas”.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator